Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725692-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, GILZILENE ANTUNES DE OLIVEIRA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL. 1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. 2. Ausente a apresentação dos contratos de honorários advocatícios firmados com cada filiado, não é cabível a retenção dos honorários contratuais e deve ser mantida a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§4o e 7o da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, defendendo que estão preenchidos os requisitos exigidos como condição para o destaque dos honorários contratuais, vez que o advogado juntou aos autos seu contrato de prestação de serviços, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu autor, in casu, o Sindireta/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos recorridos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, argumentando a possibilidade de os sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria dos beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um de seus filiados. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 22, §§4o e 7o da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/2/2015).” (AgInt no REsp n. 1.904.038/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 5/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A menção a dispositivos constitucionais após a exaustiva discussão destas normas específicas configura apenas violação reflexa ou indireta à Constituição.” (AgInt no REsp 1.234.303/RS, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 30/6/2022). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1381643 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030